Tribunal: TJPA
Processo: 0009661-44.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009661-44.2016.8.14.0012

APELANTE: OSVALDO COSTA CALDAS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0009661-44.2016.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá

APELANTE:
OSVALDO COSTA CALDAS JUNIOR
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR FLAGRANTE, APREENSÃO DA RES FURTIVA, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO RÉU. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. PEDIDO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, em razão de subtração, mediante grave ameaça, de bolsa e objetos diversos pertencentes à vítima, sendo o réu preso em flagrante, com apreensão dos bens e confissão da autoria. Sentença condenatória fixou a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

2 – A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para furto simples; (iii) analisar a viabilidade de compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e eventual agravante de reincidência; e (iv) examinar o pedido de dispensa da pena de multa.

3 – As provas documentais e orais colhidas em sede inquisitorial e judicial — auto de prisão em flagrante, apreensão dos bens, depoimento da vítima e de policiais militares, além da confissão do acusado — confirmam de forma robusta a autoria e a materialidade, afastando a tese absolutória por insuficiência probatória.
4 – Restando demonstrada a grave ameaça exercida contra a vítima, inviável a desclassificação da conduta para furto simples, por se tratar de elemento típico do crime de roubo.

5 – Inexiste possibilidade de compensação integral entre confissão espontânea e reincidência visto que tal agravante não foi reconhecida na sentença, sendo tal pleito inócuo.

6 – A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal e não pode ser afastada pelo magistrado, ausente previsão legal, consoante pacífica jurisprudência do STJ. Eventual alegação de impossibilidade de pagamento deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

7 –Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
OSVALDO COSTA CALDAS JUNIOR
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e 40 (quarenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante pugna inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para furto simples. Ainda, pede a compensação integral da atenuante de confissão com a agravante de reincidência. Por fim, requer a dispensa da pena de multa, em virtude de ser assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para redimensionamento da pena aplicada.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta na pega informativa em anexo que, no dia 11 de outubro de 2016, por volta das 14h30, o acusado OSVALDO COSTA CALDAS JUNIOR, acima qualificado, subtraiu para si, em via publica, mais precisamente na Travessa Floriano Peixoto, bairro Centro, nesta cidade, com emprego de grave ameaça, 01 (uma) bolsa, contendo em seu interior 01 (um) aparelho celular, marca MOTOROLA G TURBO, 03 (três) molhos de chave, 02 (dois) pen's drive's, a quantia de R$20,00 (vinte reais), maquiagens, 01 (um) fone de ouvido, 01 (uma) maga, 01 (uma) agenda, e 01 (um) protetor solar pertencente a vítima ELAINE VASCONELOS BEZERRA.

Segundo os depoimentos testemunhais tornados Apud acta de inquérito policial, no dia e bora acima mencionados, a vitima estava caminhando na referida Travessa, e ao se aproximar da Rua Jeremias Rodrigues, próximo à Praça da "Justiça", nesta cidade, o acusado se aproximou em uma bicicleta feminina e abordou a vítima, pedindo para que esta Ihe passasse a bolsa, a vítima ainda tentou pedir para o acusado deixar seus documentos, mas este aparentando estar bem nervoso, ameaçou machucar a vítima caso ela não entregasse a bolsa. A vítima deixou o acusado levar seus pertences e viu quando este saiu tomando a direção oposta a aquela área e largou a bicicleta na Rua 7 de Setembro, continuando a sua fuga correndo.

A vítima ainda muito assustada, pediu ajuda para um morador daquela rua onde a mesma foi abordada pelo acusado, esta pessoa tentou correr atrás do acusado, porém não conseguiu acompanha-lo, populares que ali estavam acionaram a Policia Militar, que chegou imediatamente no local, e de posse das informações fornecidas pela vítima sobre as características do acusado e da possível direção que este havia tornado, os policias militares seguiram em diligencias atrás do mesmo, conseguindo capturar o acusado que havia se escondido em uma residência não habitada, localizada nas proximidades do local dos fatos, que no memento em que foi encontrado, o acusado confessou ter praticado o roubo e mostrou para os policias onde ele havia escondido os pertences da vítima.”

Após a instrução, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá condenou
OSVALDO COSTA CALDAS JUNIOR
pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
,
e 40 (quarenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para furto simples, a compensação integral da atenuante de confissão com a agravante de reincidência e a dispensa da pena de multa, em virtude de ser assistido pela Defensoria Pública.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas,
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, constata-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovados nos autos pelo auto de prisão em flagrante do réu, bem como pelo autos de apreensão e entrega, atestando a apreensão da res furtiva com o acusado e sua devolução à vítima.

Corroborando as provas documentais, tem-se a prova oral carreada na fase de instrução, com a oitiva da vítima na fase investigativa, corroborada pelo depoimento em juízo das testemunhas policiais e confissão do réu.

A vítima
ELAINE VASCONCELOS BEZERRA
, ouvida no inquérito policial, declarou que foi abordada pelo acusado, em uma bicicleta feminina, que segurou a sua bolsa e pediu para que ela a entregasse. Disse que tentou conversar com o réu para que permitisse que ela retirasse os seus documentos da bolsa, mas ele, muito nervoso, a ameaçou, dizendo que se ela não entregasse a bolsa iria machucá-la. Relatou, ainda, que conseguiu recuperar todos os seus pertences, com exceção de um
pen drive

Corroborando tal declaração, tem-se a oitiva da testemunha
PM ODAILSON LEÃO DE SOUSA
, em juízo, que narrou que a vítima acionou o batalhão à tarde, tendo a mesma narrado que sua bolsa havia sido subtraída por um indivíduo, mediante grave ameaça. Disse que conseguiram localizar o acusado, através da descrição fornecida pela vítima e das informações prestadas por populares, encontrando-o em uma residência. Contou que fizeram um cerco em volta da referida casa, tendo o réu sido detido o quintal da residência, junto dos pertences da vítima. Afirmou que não tem certeza, mas acredita que os objetos foram recuperados. Ademais, contou que a vítima reconheceu o acusado. Acrescenta que o acusado era conhecido da polícia por roubo e pelo cometimento de outros delitos na circunscrição do Município.

A testemunha
PM RUY DIEGO PEREIRA FERREIRA
declarou que se recorda de ter participado da diligência que culminou no flagrante do acusado. Contou que se lembra que o fato ocorreu no centro da cidade e que a guarnição foi acionada por moradores do local, os quais apontaram onde estava a vítima – na frente do ginásio municipal –, e que todos apontaram que havia sido o acusado o autor do crime. Afirmou que a vítima estava muito nervosa e chorando e relatou que o acusado a empurrou e puxou a sua bolsa. Aduziu que os moradores apontaram a direção na qual o réu correu, mis precisamente para a Trav. 7 de setembro, tendo um morador dessa rua informado que viu o acusado correndo para dentro de uma casa com um cercado branco. Relatou que pularam a cerca e viram o réu agachado e a bolsa não estava com ele, mas ele apontou onde havia a escondido. Afirmou que acredita que todos os pertences foram recuperados. Acrescentou conhecia o acusado de outras ocorrências, tendo pessoalmente prendido ele por duas vezes anteriormente.

O réu
OSVALDO COSTA CALDAS JUNIOR

confessou
os fatos.

Portanto, em que pese a tese de insuficiência probatória aduzida em razões recursais, constata-se que a prova carreada se revela suficiente para embasar o édito condenatório,
não sendo possível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, o apelante pleiteou a desclassificação da conduta para furto simples, o que não merece provimento, sendo certo que a prova carreada aponta que
a subtração patrimonial ocorreu mediante grave ameaça dirigida à pessoa da vítima
, o que inviabiliza o pleito de desclassificação para o crime de furto, ante a verificação de circunstância elementar do crime de roubo.

E ainda, pugnou pela
compensação integral da atenuante de confissão com a agravante de reincidência,
o que
não merece provimento
, revelando-se o
pedido totalmente inócuo
, haja vista que
não foi reconhecida a agravante da reincidência na sentença recorrida
, mas tão somente a atenuante da confissão, que ensejou a devida redução da pena intermediária.

Por fim, pleiteou a dispensa da pena de multa, em virtude de ser assistido pela Defensoria Pública, o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
,
e 40 (quarenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26/08/2025